Tribunal: TJES
Processo: 5011857-57.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011857-57.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5011857-57.2022.8.08.0011

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: AMANDA GOMES DIAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELATA A AUTORA QUE NÃO CONSEGUIU FAZER COMPRA EM COMÉRCIO, SENDO ALERTADA DE QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO, COM DÍVIDA NO MONTANTE DE R$1.594,19 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). NARRA AINDA QUE EM JULHO DE 2022 REALIZOU CONTRATO COM A REQUERIDA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS NO MONTANTE DE R$1.732,58 (MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), SENDO QUE OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS ESTAVAM EM DIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O RECORRENTE A DAR BAIXA DEFINITIVA DO APONTAMENTO RESTRITIVO EM NOME DA AUTORA E AINDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE O ACORDO SE REFERE AO CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO AO SALDO NEGATIVO DA CONTA. MAGISTRADO EM SENTENÇA A QUO CITA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 3919, DA QUAL SE PODE CONCLUIR QUE O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ABRANGEU TANTO O DÉBITO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO, QUANTO O SALDO NEGATIVO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DA AVENÇA DE MODO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, ADERENTE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ QUE NÃO CONTOU COM A COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES LÍCITAS AO TEMPO DO APONTAMENTO CONTRASTADO. PRECLUSÃO. DOCUMENTO ANEXO À EXORDIAL QUE NÃO REVELA OUTRAS RESTRIÇÕES CONTEMPOR NEAS OU PREEXISTENTES À DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)